Tribunal: STF
Processo: HC 229271
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Michel Saliba Oliveira e outro, em favor de Maroan Fernandes Haidar Ahmed, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 822.130/MT.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1009961-62.2023.8.11.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos delitos capitulados no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, tendo a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri sido designada para o dia 25/05/2023. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a nulidade da decisão que indeferiu pedido de comparecimento presencial do paciente na sessão de julgamento e manteve a sua participação no referido ato por meio de videoconferência, diante do evidente cerceamento de defesa. 



    Argumentam que "a imagem do réu participando da sessão do júri dentro da unidade prisional pode acarretar nos ânimos e preconcepções dos jurados, de modo a influenciar diretamente na análise do caso." (fl. 08). 



    Asseveram que não está presente qualquer das hipóteses autorizadoras da excepcional participação do paciente na sessão plenária por videoconferência, bem como que "é entendimento deste Superior Tribunal de Justiça que, mesmo que o acusado esteja preso em outro estado, nada impede que o mesmo participe de seu julgamento no Tribunal do Júri de forma presencial, não sendo motivo idôneo para nega-lo" (fl. 11). 



    Requerem, assim, liminarmente, que seja determinada a suspensão da sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 25/05/2023, até que o Estado promova as condições necessárias para garantir a participação presencial do paciente no referido ato. No mérito, pleiteiam que seja determinada a participação do paciente na sessão do Tribunal do Júri na modalidade presencial, ou, ao menos que seu interrogatório seja realizado presencialmente. (eDOC 2, p. 2)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. 



    A defesa diz que a sessão plenária foi redesignada para o dia 19.6.2023. Requer, assim, a concessão da ordem para que a sessão seja realizada 100% de forma presencial.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ao designar sessão plenária híbrida, o Juízo facultou a acusação e defesa o uso do modelo virtual, porquanto as testemunhas serão ouvidas presencialmente.



    O paciente, que estava foragido e foi preso a 1.800km de distância, não pode ser recambiado ao foro onde tramita seu processo. Veja-se:



    Nesse ponto, não se pode olvidar que a realização do interrogatório por videoconferência não se dará por mero comodismo, mas por culpa exclusiva do próprio paciente, que fugiu do distrito da culpa e foi preso em flagrante no Estado de Santa Catarina, distante mais de 1.800 km de distância do juízo processante, o que torna extremamente oneroso para o Estado providenciar o comparecimento pessoal do favorecido à sessão do Tribunal do Júri, devido aos altos custos financeiros para os cofres públicos inerentes ao recambiamento interestadual de pessoa presa, incluindo-se passagens aéreas e diárias de agentes destacados para a escolta. 



    Aliás, no presente caso, o recambiamento demandaria segurança redobrada, devido à periculosidade do paciente, visto que ele, supostamente, é integrante de organização criminosa armada com atuação nacional, além de responder a ações penais, nos Estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, pela suposta prática de crimes contra a vida. Portanto, a situação do favorecido é completamente diversa dos precedentes invocados pelos impetrantes. 



    Por derradeiro, é imperioso salientar que a suspensão de sessão do Tribunal do Júri é medida drástica e que acarreta prejuízos imensuráveis ao Poder Judiciário, tanto de ordem financeira quanto de planejamento. Por conta disso, constitui medida excepcional, justificada apenas quando restar comprovada, de plano, o cerceamento de defesa ou alguma nulidade insanável, hipóteses inexistentes nos presentes autos. Ademais, ainda que o julgamento do mérito deste mandamus ocorra depois da realização do julgamento do Tribunal do Júri, nada impede que que esta Corte de Justiça reconheça a nulidade do ato processual, caso comprovados o alardeado cerceamento de defesa e o prejuízo à defesa do favorecido. (eDOC 2, p. 25)



    Não é mesmo o caso de suspender a sessão plenária.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente